Tribunal: TJMT
Processo: 1012922-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012922-49.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Anulação]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), KELY UTRE AGUSTINI - CPF: 036.506.441-69 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
- CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR
– CONCURSO PÚBLICO –
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL 001/2017 - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
DESISTÊNCIA
DE APROVADOS NOMEADOS – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há surgimento de vagas em decorrência da
desistência
de candidatos aprovados e nomeados

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por
KELY UTRE AGUSTINI
, em face de ato acoimado coator atribuído ao
EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
bem como pelos
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO E EXMO. SR. SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
consubstanciado na omissão em nomeá-la ao cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Juara/MT, para a qual foi “classificada”.

Aduz a Impetrante que se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Juara/MT restando classificada no cadastro de reserva, em 31o lugar.

Alude que o edital do certame previa 30 vagas, e que dois candidatos desistiram, surgindo direito líquido e certo da impetrante à nomeação.

Requer o deferimento de liminar,
para determinar a imediata nomeação e posse da Impetrante
. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 4439418).

Em sua contestação, a Procuradoria Geral do Estado apontou a impossibilidade de concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, posto que a Impetrante possui apenas mera expectativa de nomeação, não ocorrendo a preterição invocada.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 6031548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança interposto por
KELY UTRE AGUSTINI
, em face de ato acoimado coator atribuído ao
EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como pelos
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO E EXMO. SR. SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
consubstanciado na omissão em nomeá-la ao cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Juara/MT, para a qual foi “classificada”.

Inicialmente, chamo o feito à ordem para análise da legitimidade das autoridades indicadas como coatoras.

Da análise do pedido formulado pela impetrante, evidencia-se a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, já que a competência para nomear candidato aprovado em concurso público é privativa do Governador do Estado.

De acordo com o artigo 6
o
, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que a Impetrante fez constar no polo passivo do
writ
o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso.

Entrementes, entendo que a Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas, uma vez que não foi a responsável pela omissão da nomeação da Impetrante.

Com efeito, a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:

Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Desse modo, pelo fato de a Impetrante postular, na presente ação mandamental, a sua nomeação no referido cargo, é certo que o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso não são partes legítimas para figurar no polo passivo da impetração, uma vez que o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, a fim de subsidiar a presente decisão monocrática, colho precedentes que ditam a orientação desta Turma. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VIGILANTE – NÃO ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO – CUMULAÇÃO DE CARGOS –
IMPETRAÇÃO CONTRA A
SECRETÁRIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – ACOLHIMENTO –
EXTINÇÃO
DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
SEGURANÇA
DENEGADA.
É cediço que a autoridade coatora, em sede de
mandado
de
segurança
, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.
Deve-se reconhecer a
ilegitimidade
passiva do ocupante do cargo de
Secretário
de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – negativa de atribuição da função de vigilante – não fora praticado por seu ocupante
.

(N.U 1007868-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO -CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO - RECONHECIDA - MÉRITO - VÍCIO EXISTENTE - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o
mandado
de
segurança
impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público
. (N.U 1015839-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - VÍCIO EXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), DO
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DO
SECRETÁRIO
DE
SEGURANÇA
PÚBLICA –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o
mandado
de
segurança
impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.
(N.U 1015912-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
–
ACOLHIDA
– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
. (...). (N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019). (Destaquei).

Nessa esteira, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessas autoridades é medida impositiva.

Por tais considerações, suscito de ofício a preliminar, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, resta patente que a demanda foi indevidamente dirigida contra os Secretários de Estado,
razão pela qual deve ser extinta a ação mandamental sem resolução do mérito em face desses
, diante da
ilegitimidade

passiva
, devendo permanecer apenas no polo passivo o Governador do Estado.

No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação do candidato classificado fora do número de vagas.

Saliente-se que, no caso em comento, consoante o Edital n. 01/2017, foi oferecida apenas 27 vagas para ampla concorrência e 03 vagas para PCD, no cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Juara/MT,

restando classificado no cadastro de reserva, em 31o lugar, portanto, fora do número de vagas.

A impetrante alega que foram nomeados 30 candidatos e que 02 candidatos desistiram, onde surgiria o direito subjetivo à nomeação.

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Colhe-se do feito que impetrante foi classificada, fora do número de vagas, no entanto, o concurso ofertou 30 vagas e a impetrante se encontra na 31a colocação, ou seja a próxima da lista classificatória.

A impetrante logrou êxito em demonstrar a ocorrência da desistência de dois candidatos convocado. Da mesma forma é o que se extrai do site da Secretaria:

Frise-se, que, estando comprovada a existência de 02 vagas para o mesmo cargo para o qual a Impetrante encontra-se classificada, decorrente do fato de que 02 convocados não tomaram posse, quais sejam, Maria do Carmo Barros Hata e Thaynara Rafaella da Silva Castro, na posição anterior à da Impetrante, sua expectativa se concretiza, passando a existir direito à nomeação, pois a Impetrante é a primeira classificada seguinte para o cargo em apreço (id. 4013331).

Desse modo, o caso concreto se enquadra na alínea “c” da tese fixada em Repercussão Geral reconhecida - Tema 784, qual seja, surgimento de nova vaga e ocorrer preterição de candidatos de forma arbitrária/imotivada por parte da administração.

Nesse sentido, também, é a Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso

surgirem novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento,
, demonstrado o interesse da Administração Pública, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. (...)” (AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015). Destaquei.

Dessa forma, é de se concluir que houve vacância do cargo, dentro do prazo de validade do certame, via de consequência, os candidatos do cadastro de reserva, desde que respeitada a ordem de classificação, e dentro do número de vagas surgidas, por certo, detêm direito à nomeação.

Assim, diante da efetiva demonstração da necessidade da Administração em nomear servidores para o exercício do cargo em tela, e, diante da existência da vaga decorrente dos dois atos de nomeação tornados sem efeito, conforme alhures noticiado, exsurge o direito de a Impetrante ser nomeada, já que classificada no certame em tela, tendo obtido o 31o lugar, com o que, por força das circunstâncias, passa a ser considerada apta ao preenchimento da vaga surgida no certame na lotação para a qual concorreu.

Logo, tenho que está demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante, visto que a situação fática acima descrita é hábil a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual a concessão da segurança vindicada é medida impositiva.

Nesse sentido colho recentíssimos precedentes desta E. Turma sobre o tema:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO –
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
DESISTÊNCIA
DE APROVADOS NOMEADOS – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA
.
Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há surgimento de vagas em decorrência da
desistência
de candidatos aprovados e nomeados
. (N.U 1010947-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO –
PROFESSOR
– CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
DESISTÊNCIA
– CANDIDATO QUE PASSOU A ENQUADRAR-SE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO -
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

1. Tendo sido oferecidas 20 vagas, diante da ausência de nomeação do 15o colocado, e tendo sido nomeados até o 21o colocado, sendo o Impetrante o 22o classificado, passa este a ter direito líquido e certo a sua nomeação para o cargo, eis que houve a demonstração de preenchimento da vaga pretendida, não tendo sido esta devidamente preenchida.

2. “O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da
desistência
de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).
3.
Segurança
concedida. (N.U 1007104-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

Diante disso, a concessão da segurança é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço de ofício a
ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso,
excluindo-os da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
postulada para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Juara/MT, para o qual foi classificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020